Tribunal: TJPA
Processo: 0743674-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0743674-34.2016.8.14.0301

APELANTE: PHILIPPE OLIVIER FERREIRA

APELADO: LONDRES INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da construtora em ação indenizatória fundada em atraso na entrega de imóvel, com pedido de devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra e compensação por danos morais. Questionou-se também a competência da Justiça Estadual, sob argumento de que a Caixa Econômica Federal deveria integrar o polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a análise sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ser feita pelo juízo da recuperação judicial;
(ii) saber se a Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro, possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda;
(iii) saber se é devida a indenização por danos morais e materiais em decorrência do atraso na entrega do imóvel, com restituição da taxa de evolução de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao juízo da recuperação judicial examinar a natureza do crédito decorrente de ação indenizatória, conforme jurisprudência do STJ.
4. A Caixa Econômica Federal, atuando exclusivamente como agente financiador, não possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de inadimplemento contratual da construtora, afastando-se a competência da Justiça Federal.
5. Configurado o atraso na entrega do imóvel, é cabível a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, pois se trata de encargo suportado pelo consumidor em razão do inadimplemento contratual.
6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A definição sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do juízo da recuperação judicial.
2. A Caixa Econômica Federal, atuando como mera financiadora, não possui legitimidade passiva nas ações decorrentes de inadimplemento contratual da construtora.
3. O atraso injustificado na entrega de imóvel autoriza a condenação da construtora à restituição da taxa de evolução de obra e à compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2081071/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/02/2019; TJ-PA, AC 0041829-42.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr., j. 18/11/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0743674-34.2016.8.14.0301

AGRAVANTES/APELANTES: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; LONDRES INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO/APELADO: PHILIPPE OLIVIER FERREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e LONDRES INCORPORADORA LTDA, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23621817, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de PHILIPPE OLIVIER FERREIRA, cuja ementa restou assim redigida:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, determinando a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente como taxa de evolução de obra e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção do feito por conta de plano de recuperação judicial; (ii) a ilegitimidade passiva das apelantes para a restituição das taxas de evolução de obra e a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito; e (iii) a presença de fundamentos para a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, ações que tratam de crédito ilíquido não se submetem à suspensão do processo de recuperação judicial.

4. A taxa de evolução de obra, mesmo cobrada por instituição financeira, deve ser restituída pela incorporadora, responsável pelo atraso na entrega do imóvel, nos termos do art. 35, I, do CDC.

5. A inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes após o pagamento das parcelas e a configuração de atraso na entrega do imóvel geram direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 966).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. Ações cíveis com valores ilíquidos não se submetem à suspensão no curso de recuperação judicial.

2. É devida a restituição das taxas de evolução de obra pela incorporadora, quando configurado atraso na entrega do imóvel.

3. A inclusão do consumidor em cadastros de inadimplência, atrelada ao atraso injustificado na entrega do imóvel, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º; CDC, art. 35, I; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 1.759.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 966.”

Nas
razões do Agravo Interno
(Id. 24120615), as agravantes sustentam que são ilegítimas para responder ao pleito de restituição das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento da parte agravada, a título de juros de evolução da obra, devendo, portanto, a autarquia constar no polo passivo da demanda, não tendo as agravantes nenhuma gerência ou recebimento de tais valores.

Com isso, reiteraram a competência da justiça federal para processar e julgar o feito, ante a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

Apontaram a inexistência de danos morais ao autor em decorrência do não recebimento das chaves do imóvel na exata data prevista no contrato, uma vez ausente ofensa a direitos da personalidade do autor, representando, em realidade, apenas transtorno e aborrecimento não indenizáveis. Todavia, em caso de manutenção da condenação, pugnaram pela redução do valor arbitrado, sugerindo o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Alegaram que, apesar do iminente encerramento de seu processo de recuperação judicial, o crédito concursal deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pelo que a condenação em pagamento do valor integral e pagamento imediato caracterizaria a satisfação do crédito em condições mais benéficas em relação aos outros credores integrantes da mesma classe. Com isso, requereram o reconhecimento da concursalidade do crédito proveniente da condenação.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id. 24991799.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, passo à análise como questão preliminar acerca da alegação dos recorrentes quanto ao reconhecimento da concursalidade do crédito proveniente da condenação, por entender que relaciona-se com matéria de competência.

Todavia, antecipo como incabível o reconhecimento da concursalidade do crédito proveniente da condenação dos autos, posto se tratar de análise de competência do juízo universal do processo recuperacional, o qual deverá verificar se o referido crédito deve ser submetido ou não aos efeitos da recuperação judicial na execução individual.

A respeito disso, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Corte Pátrias:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes. 2
. No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 162066/CE, Rel. Min. Luis Felipera Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019)

(STJ - REsp: 1821006 SP 2019/0172555-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NATUREZA DO CRÉDITO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. I - A Lei nº 11.101/2005 objetiva garantir o atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação de empresas, tais como a manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade. II - A competência para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do juízo onde tramita o processo respectivo .
III - Compete ao juízo recuperacional verificar se o crédito controvertido possui natureza concursal ou extraconcursal para, ao final, decidir se está ele excepcionado ou não dos efeitos da recuperação
. IV - Deve a execução permanecer suspensa até posterior decisão sobre a natureza do crédito pelo juízo recuperacional e eventual habilitação e recebimento do crédito pela exequente.

(TJ-MG - AI: 25878266720228130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação - Irresignação dos executados –
Crédito cuja natureza, concursal ou extraconcursal, é controversa – Competência do juízo recuperacional para avaliação do caráter do crédito
– Suspensão da execução até que o juízo da recuperação judicial delibere definitivamente acerca da natureza jurídica concursal ou extraconcursal do crédito exequendo – No entanto, em relação aos embargantes pessoas naturais, não há como se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução – Ausência de cumulação indevida de execuções - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21519940720248260000 São Paulo, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 17/07/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

Atenho-me, ainda, à análise como preliminar das alegações das recorrentes acerca da legitimidade da Caixa Econômica Federal para integrar o polo passivo da demanda e, por consequência, da competência da justiça federal para julgar o feito, al qual, assim, como na decisão agravada, não merece prosperar.

As agravantes sustentam que são ilegítimas para responder ao pleito de restituição das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal (CEF), a título de juros de evolução da obra, uma vez que esta foi responsável pelo financiamento da parte agravada, a qual deve, portanto, constar no polo passivo da demanda, não tendo as agravantes nenhuma gerência ou recebimento de tais valores.

Sobre a taxa de juros, assim como destacado na decisão agravada, em que pese o pagamento da de referida taxa à CEF, e não às agravantes, estas últimas que foram responsáveis pelo descumprimento contratual, ocasionando o atraso da entrega do imóvel e, consequentemente, a cobrança indevida dos supracitados valores, motivo pelo qual as agravantes devem arcar com tal despesa. Este é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

“[...]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MATERIAL . LUCROS CESSANTES. CONFIGURADO. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. DEVOLUÇÃO . DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel no prazo estabelecido no contrato, o adquirente do bem tem direito de ser ressarcido pelo dano extrapatrimonial.

2 . Sendo o atraso para entrega do imóvel culpa da construtora, deve esta ressarcir ao autor o valor pago a título de taxa de evolução de obra referente ao período de atraso.

3. A ausência de entrega de imóvel residencial em tempo hábil gera justa expectativa de uso pelo adquirente, situação passível de gerar indenização a título de dano moral.

4 . O quantum indenizatório a título de danos materiais e morais mostra-se adequado e de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e não provido.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000442220148140015 4786835, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado)”

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA . MÉRITO. DANOS EMERGENTES...Ver ementa completaCARACTERIZADOS NA ESPÉCIE. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. EXCLUSÃO DOS LUCROS CESSANTES. PREVALÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA . DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DURADOURO NO TEMPO. PREJUÍZO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$10 .000,00 (DEZ MIL REAIS), CONSENTÂNEO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA JULGADORA.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ÔNUS ASSUMIDO PELA CONSTRUTORA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCIANTE DA OBRA A QUE NÃO DEU CAUSA O ADQUIRENTE DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA .
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO A

(TJ-PA 00279186020158140301, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA. 1) Não há que se falar em extinção do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação . 2) Mora das recorrentes configurada. Indenização por dano material devida....Ver ementa completa2.1) Havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com lucros cessantes, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória. 2.2) Todavia, a indenização prefixada no contrato não atende aos parâmetros da razoabilidade, pelo o que afasto a cláusula penal contratual em comento, por ser evidentemente prejudicial ao consumidor . E, tendo por consideração que consumidor não recorreu da sentença, mantenho a condenação por lucros cessantes conforme nessa arbitrada. 3) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. Quantia de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.
4) Taxa de Evolução da Obra. É devida a restituição dos valores pagos pelo autor a este título: 4.1) Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foram as apelantes quem descumpriram o contrato, atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento das parcelas denominadas ?taxas de evolução de obra? por parte da empresa ré .
4.2) Uma vez evidenciado o atraso injustificado na entrega da obra, a cobrança de ?juros de obra? torna-se ilícita a partir de então, sendo devido o pagamento de indenização ao comprador desde a data fixada no contrato, a qual será acrescida apenas do prazo de tolerância, até a data de entrega das chaves (Tema 966 ? STJ). 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00418294220158140301, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravante firmou com as agravadas um contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel, sendo que até o momento o bem não foi entregue.
2. No tocante à determinação de suspensão do pagamento da taxa de evolução de obra, não vislumbro motivos para modificar a decisão, pois não obstante a alegada ilegitimidade passiva das agravantes em favor da Caixa Econômica Federal, a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional
. 3. No que se refere à determinação para que as agravantes se abstenham de inscrever o nome da agravada no SPC e SERASA, da leitura dos pedidos constantes da petição inicial, assim como dos pedidos dos Embargos de Declaração opostos pela autora/agravada, não vislumbro a formulação de tal pedido, razão pela qual deve ter sua suspensão determinada através deste recurso, por se demonstrar a decisão agravada neste ponto, extra petita, o que configura a presença dos requisitos necessários à atribuição parcial do efeito suspensivo pretendido. 4. Quanto à concessão parcial da antecipação de tutela no sentido de determinar o pagamento de lucros cessantes tomando por base 1% (um por cento) do valor do contrato, observa-se que o STJ tem se manifestado no sentido do cabimento do pagamento dessa verba em função do atraso injustificado na entrega do imóvel contratado. 5. Quanto ao percentual, este deve ser estabelecido dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Nessa linha, considero justo e razoável que o percentual seja de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual reduzo o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA 2017.04314725-98, 181.445, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, publicado em 06/10/2017).

Com isso, a Caixa Econômica Federal, ao atuar no presente caso somente na condição de agente financiador, não deve integrar o polo passivo da demanda, afastando, portanto, a competência da justiça federal para processar e julgar o feito. Nesse sentido, reitero trechos da decisão agravada,
in verbis:

“[...]

Com efeito, consoante pacificado pelo próprio STJ, ao atuar como mera instituição financiadora, a CEF não detém legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Como exemplificado em precedentes tais como AgInt no REsp 1609473/RN e AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, a atuação financeira por si só não configura participação ativa na execução do empreendimento imobiliário, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.

3. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.069/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.
2. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, o atraso na entrega enseja o pagamento ao adquirente de indenização equivalente ao locativo do bem (REsp 1.759.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 11.9.2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF.1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais e indenização por danos materiais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. (...)
4. A legitimidade passiva da CEF nas lides que tenham por objeto imóveis adquiridos no programa minha casa, minha vida, somente se verifica nas hipóteses em que atua além de mero agente financiador da obra. Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

[...]

Assim, dos elementos fático-probatórios constantes no processo, é patente que a Caixa Econômica Federal não fora responsável pelo retardamento na entrega das chaves, bem como atuou na condição de mero agente financeiro, sendo ilegítima, portanto, para figurar como polo passivo do feito e, consequentemente, incabível o processamento e julgamento do feito pela Justiça Federal, pelo que
rejeito a preliminar
.

[...].”

Quanto ao mérito, antecipo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

Sobre a indenização pelos danos morais, a decisão monocrática levou em consideração o atraso excessivo na entrega do imóvel, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

O entendimento esposado na decisão agravada encontra-se em consonância com os precedentes da Corte Cidadão, a qual reconhece que, quando do atraso de obra, ultrapassando, inclusive, o período de tolerância, o prejuízo do promitente comprador é presumido, fazendo jus à reparação. A propósito vejamos;

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1
. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização,

na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.Precedentes. 2. A concessão de indenização pelos lucros cessantes decorrentes da demora na entrega do imóvel, exclui a possibilidade de percepção de danos emergentes pelo mesmo fato. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081071 PA 2023/0215029-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO . 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 2. INDENIZAÇÃO . TERMO FINAL. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA AO ADQUIRENTE. 3. DANO MORAL . REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4 . SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. CONCLUSÃO ALCANÇADA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 5 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não ficou configurada a violação ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia .O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
3 . Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reexame do valor fixado a título de dano moral é admitido na esfera especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exorbitante.3.1. A Corte local, considerando as peculiaridades do caso concreto, reputou adequada a indenização por danos morais no montante de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), quantia que não se afigura irrisória, o que torna inviável o apelo especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.4. Não há falar em suspensão do pagamento das prestações do financiamento, tendo em vista que a imobiliária arcou com as prestações até a entrega da obra, os autores estão residindo no imóvel e o valor do conserto dos vícios de construção já foi liberado aos autores . Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1653206 SC 2017/0027452-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)”

Por derradeiro, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, não vislumbro desproporcionalidade ou exorbitância. A quantia arbitrada na sentença – R$ 5.000,00 – observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, estando, inclusive, aquém do entendimento da jurisprudência pátria em casos similares, a qual vem arbitrando o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme apontado na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025